Tribunal: TJES
Processo: 0003283-81.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003283-81.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BOART & WIRE DO BRASIL UTENSILIOS DIAMANTADOS LTDA. e outros

APELADO: BRASIL EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§ 2º, 8º E 11 DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO § 8º DO ART. 85 DO CPC A HIPÓTESE DE VALOR ELEVADO DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ E TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Boart e Wire do Brasil Utensílios Diamantados LTDA e Boart e Wire SRL contra sentença que acolheu a prejudicial de mérito e declarou prescrita a pretensão de cobrança de dívida com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança da dívida está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, considerando-se a data de vencimento da última parcela; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade ou se deve ser aplicado o percentual mínimo sobre o valor da causa conforme os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de instrumento particular, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4. O termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da última dívida, ocorrida em 17.05.2013, sendo a ação ajuizada somente após 17.05.2018, o que atrai o reconhecimento da prescrição.

5. A jurisprudência do STJ reconhece expressamente a prescrição quinquenal para a cobrança de dívida líquida e certa fundada em documento particular, conforme precedente no AgInt no AREsp 1.111.952/SC.

6. O TJES também adota entendimento semelhante ao reconhecer a prescrição quinquenal em dívidas de trato sucessivo com termo inicial na última fatura vencida.

7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC quando o valor da causa for elevado, conforme fixado pelo STJ no julgamento do Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP).

8. O arbitramento dos honorários por equidade somente é admitido quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses não verificadas no caso concreto.

9. A sentença corretamente aplicou o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, inexistindo desproporcionalidade ou violação aos critérios legais.

10. O art. 85, § 11, do CPC autoriza a majoração dos honorários em grau recursal, razão pela qual a parte apelante foi condenada ao pagamento adicional de 0,5% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, com termo inicial na data de vencimento da última parcela.

2. É incabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado, devendo ser aplicados os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

3. A majoração de honorários em grau recursal deve observar o § 11 do art. 85 do CPC, com aplicação de percentual adicional sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.111.952/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.10.2020; STJ, REsp 1.850.512/SP, TEMA 1076; TJES, ApCív 5011525-18.2022.8.08.0035, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 04.09.2023; TJES, AgInt 011180089580, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 05.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003283-81.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BOART & WIRE DO BRASIL UTENSILIOS DIAMANTADOS LTDA., BOART&WIRE SRL
Advogados do(a) APELANTE: MARCIO VALENTIN DE SA - MG73956, SERGIO LUIZ LOPES CEZARIO - MG59875
APELADO: BRASIL EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA
Advogados do(a) APELADO: IGOR SILVA SANTOS - ES17859-A, VICTOR BIANCHI - ES32392-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por

Boart
e Wire do Brasil Utensílios Diamantados LTDA e Boart e Wire SRL

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível,
Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual,
Registro Público e Meio Ambiente,
que
acolheu a prejudicial de mérito e declarou a prescrição da pretensão autoral.

Da análise minuciosa dos documentos constantes dos autos, concluo pelo não acolhimento da pretensão recursal. Explico.

O primeiro ponto relaciona-se com a
contagem do prazo prescricional para cobrança de dívida,
que
é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 206, §5º, I do CC/02.
Nesse sentido:

Art. 206.
Prescreve: [...]
§ 5º
Em cinco anos: [...]
I
- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

A
data apontada como de vencimento das dívidas em questão
foi de
22.03.2010
a
17.05.2013
,
portanto, a cobrança só poderia ocorrer no prazo condizente a 5 anos após a última dívida, ou seja,
17.05.2018
.

Sendo assim, não se pode admitir tal cobrança judicial devido a prescrição.

Como já mencionado em sentença, a matéria já foi discutida em Recurso Especial, nota-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de ser 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, consoante redação do art. 206, § 5º, I, do Código Civil
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1111952 SC 2017/0129354-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2020).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça adota referido prazo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – CINCO ANOS – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA FATURA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular é de 5 (cinco) anos.
2. Caso concreto que trata-se de dívida de faturas de cartão de crédito, ou seja, de trato sucessivo, motivo pelo qual, o termo inicial da prescrição é o vencimento da última fatura – 10/02/2019. Logo, diante do ajuizamento da ação em 16/05/2022, deve ser afastada a prescrição. 3. Recurso conhecido e provido. Data: 04/Sep/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5011525-18.2022.8.08.0035. Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Contratos Bancários.

Noutro giro, emerge-se das razões recursais o enfrentamento da pretensão relativa a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sob o aspecto da desproporcionalidade, considerando o valor excessivamente alto.

Dessa forma
,
entendo que não deve prosperar a tese acerca da fixação por equidade –
art. 85, § 8º do CPC, sobretudo porque tenho entendimento firmado
sobre
a
m
atéria
.
Explico.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica vinculante quando do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1076),
com o seguinte teor:
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, somente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nas alíneas I, II, III e IV do §2º do artigo 85.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Junior
1

leciona que:

De forma contrária ao posicionamento adotado pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra, dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão.

[...]

Deixarão de ser aplicados os limites em questão (máximos e mínimos) quando a causa for de valor inestimável, muito baixo, ou quando for irrisório o proveito econômico (art. 85, § 8º). Apenas nessas hipóteses, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando os critérios estabelecidos no § 2º do art. 85. Isso se dará para evitar o aviltamento da verba honorária.

Neste contexto, escorreita a
sentença
que fixou os honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o
valor da causa
, uma vez não se enquadra nas hipóteses legais que permitam a fixação equitativa –
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo
.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICADO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NORMATIVA DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida, na medida em que revela-se em consonância com o enfrentamento da matéria efetivado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, restando inclusive fixado o Tema Repetitivo nº 1.076, estabelecendo regras para o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedente.
II. As características que ressaem da presente demanda não permitem a compreensão atinente à fixação de honorários por apreciação equitativa, notadamente considerando que o valor da causa não se afigura irrisório, tampouco inestimável. Na realidade, o valor atribuído à lide é elevado e o proveito econômico obtido por Recorrido decorre da desistência da ação pelo Recorrente. III. O entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça considera o critério da evitabilidade da lide, como elemento do princípio da sucumbência, ou o princípio da causalidade, partindo-se do pressuposto de que a lide não é evitável para o réu, pois foi ele quem deu causa à existência do litígio (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.685.453/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018.). Portanto, como a parte autora, ora Recorrente, deu causa à ação e posteriormente desistiu de seu prosseguimento, deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, à luz do supraelencado ditame
. IV. A alteração normativa superveniente à prolação da Decisão Monocrática, consernente à Lei nº 14.365/22, que incluiu o § 6º-A e o § 8º-A, no artigo 85, do Código de Processo Civil, corrobora o entendimento asseverado no contexto da Decisão Monocrática objurgada, eis que expressamente vedou a fixação equitativa dos honorários de sucumbência em hipóteses corriqueiras, na esteira, inclusive, do posicionamento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. V. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), por unanimidade dos votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 011180089580, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

Portanto, escorreita a sentença ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

D
iante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença.

C
ondeno a
apelante
ao pagamento de

h
onorários
advocatícios
fixados em
0,5
%
(
meio por cento
)
sobre o valor da
causa
, na forma do art. 85, §11
°
, do Código de Processo Civil.

É
como voto.

Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag. 326

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.